Tribunal: STF
Processo: HC 81870
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS POR INFRAÇÃO
AOS ARTS. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, E 22 DA LEI N.º 7.492/86. ALEGADA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
Hipótese em que a inicial acusatória descreve com detalhes
a conduta dos acusados, que, em tese, se amolda aos delitos
tipificados, inexistindo qualquer circunstância que justifique o
trancamento prematuro da ação penal.
             Habeas corpus indeferido.